Tribunal: TJSP
Processo: 1006458-21.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1.- Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Litígio de natureza contratual. Insurgência, assim, sobre a previsão de pagamento do IPTU, formatada de modo contrário ao entendimento do STJ. Necessária participação da compromissária-vendedora, afastando-se a exigência de participação do Município. Precedentes.
2.- Exigência de IPTU, da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1.- Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Litígio de natureza contratual. Insurgência, assim, sobre a previsão de pagamento do IPTU, formatada de modo contrário ao entendimento do STJ. Necessária participação da compromissária-vendedora, afastando-se a exigência de participação do Município. Precedentes.
2.- Exigência de IPTU, da compradora, antes da efetiva posse do imóvel. Impossibilidade. Encargo, para o STJ, dependente da efetiva entrega das chaves do imóvel à parte adquirente. Precedentes. Correto afastamento do encargo vincendo, com restituição dos valores solvidos pela compradora.
APELO DESPROVIDO.